Tribunal: CARF
Processo: 13656.720341/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 18/09/2009
ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em erro de sujeição passiva quando o sujeito passivo indicado no auto de infração é o autor dos fatos objeto da autuação.
INCOMPETÊNCIA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM MUNICÍPIO DIFERENTE DA EMPRESA.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
O ganho de capital na alienação de imóvel rural, para fins de apuração do imposto de renda, deve ser aferido a partir da diferença entre o valor de alienação, tomando como base no Valor da Terra Nua -VTN, e o custo de aquisição, apurado com base no VTN à data de aquisição (caso ocorrida a partir de janeiro de 1997), ou com base no valor da escritura pública (se imóvel tiver sido adquirido antes de janeiro de 1997).
Como o imóvel em questão foi adquirido antes de 1997, o custo de aquisição será o montante constante da escritura pública e não o “Valor da Terra Nua VTN” informado no Documento de Informação e Apuração do ITR DIAT, nos termos do parágrafo único, do artigo 19 da Lei no 9.393/96.
LANÇAMENTO. INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DISTINTO DAQUELE DISPOSTO EM REGRA ESPECIAL PARA APURAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO ANTES DE 1997.
É insubsistente o lançamento que utilizou critério distinto da regra especial disposta no parágrafo único, do artigo 19 da Lei no 9.393/96.
ERRO DE DIREITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITIVO LEGAL
Tendo em vista a existência de erro de direito em face da aplicação equivocada do dispositivo legal, resta insubsistente o lançamento que apurou ganho de capital de imóvel rural sem a análise e aferição pela regra especial aplicada ao caso específico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720341/2013-65
ACÓRDÃO
1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA BELA VISTA LTDA-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 18/09/2009
ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em erro de sujeição passiva quando o sujeito passivo
indicado no auto de infração é o autor dos fatos objeto da autuação.
INCOMPETÊNCIA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM
MUNICÍPIO DIFERENTE DA EMPRESA.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
O ganho de capital na alienação de imóvel rural, para fins de apuração do
imposto de renda, deve ser aferido a partir da diferença entre o valor de
alienação, tomando como base no Valor da Terra Nua -VTN, e o custo de
aquisição, apurado com base no VTN à data de aquisição (caso ocorrida a
partir de janeiro de 1997), ou com base no valor da escritura pública (se
imóvel tiver sido adquirido antes de janeiro de 1997).
Como o imóvel em questão foi adquirido antes de 1997, o custo de
aquisição será o montante constante da escritura pública e não o “Valor da
Terra Nua VTN” informado no Documento de Informação e Apuração do
ITR DIAT, nos termos do parágrafo único, do artigo 19 da Lei no 9.393/96.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
2
LANÇAMENTO. INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DISTINTO
DAQUELE DISPOSTO EM REGRA ESPECIAL PARA APURAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL ADQUIRIDO ANTES DE 1997.
É insubsistente o lançamento que utilizou critério distinto da regra especial
disposta no parágrafo único, do artigo 19 da Lei no 9.393/96.
ERRO DE DIREITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITIVO LEGAL
Tendo em vista a existência de erro de direito em face da aplicação
equivocada do dispositivo legal, resta insubsistente o lançamento que
apurou ganho de capital de imóvel rural sem a análise e aferição pela regra
especial aplicada ao caso específico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar alegada e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo
o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 159/175) de IRPJ e CSLL em
face da omissão de receita não operacional (ganhos de capital), com fato gerador 18/09/2009,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
3
decorrente da alienação de imóvel rural denominado “Fazenda Capão da Onça”, além de Multa e
juros cobrados de forma isolada, tendo em vista a falta de retenção na fonte do IRRF. O Termo de
Verificação Fiscal – TVF, consta às fls. 155/158.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 179/180),
onde afirma que:
 Para fins de apuração de ganho de capital de imóvel rural alienado a partir
de janeiro de 1997, considera-se custo de aquisição e valor da venda do
imóvel, o Valor da Terra Nua – VTN, informado na Declaração do ITR,
referente ao exercício de 2009;
 Diante disso, requer seja adequado o valor do imposto devido, tendo como
base de cálculo o VTN (R$ 30.018,10).
A 5a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação (fls. 238/249), conforme ementa do Acórdão no 08-48.238, a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 18/09/2009
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALORES DE VENDA E CUSTO
A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e
valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. No entanto, caso não tenham sido
entregues os Documentos de Informação e apuração do ITR (DIAT) relativos aos
anos de aquisição ou alienação, ou ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho
de capital com base nos valores reais da transação.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, em 10/09/2019, conforme Aviso
de Recebimento – AR de fl. 261, e, inconformada com a decisão prolatada, em 10/10/2019,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 286/303), onde faz um resumo dos fatos, para aduzir e
requerer o seguinte:
Alega nulidade do lançamento por erro no sujeito passivo, pois o imóvel estava
relacionado à filial, e incompetência ativa, pois a fiscalização foi conduzida por município diferente
da localização da filial;
 A exigência fiscal encontra-se em desacordo com a sistemática de apuração
especial estabelecida pelos artigos 19 da Lei n° 9.393/96 e 523 do antigo
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3000/99 – “RIR/99”), pois
desconsiderou o custo de aquisição nos termos da lei;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
4
 Assevera que, diante da análise do julgamento da DRJ/FOR fica evidente que
a recusa da aplicação do artigo 19 da Lei n° 9.393/96 teve como fundamento
a suposta falta de apresentação da DIAT/DITR do ano de aquisição do imóvel
rural (1966);
 O imóvel foi adquirido em 07/10/1966, portanto antes de 01/01/1997, caso
em que deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 19 da Lei n° 9.393/96 e
considerado (i) como custo de aquisição o valor constante na escritura
pública de aquisição, Cr$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil Cruzeiros),
independentemente da entrega ou não da DIAT do ano de aquisição; (ii)
como valor da alienação o valor declarado na DIAT/DITR relativa ao ano de
alienação (fls. 208 e seguintes) , isto é, o VTN declarado de R$ 115.900,00
(cento e quinze mil e novecentos reais);
 Aduz que as infrações apontadas por ocasião do lançamento, além de
subsidiarem a apuração do IRPJ, também geraram lançamento da CSLL e do
IRRF. Assim, em se tratando de discussão acerca de base de cálculo e forma
de apuração que motivaram o lançamento principal (IRPJ), deve ser
observado nos demais lançamentos decorrentes o mesmo entendimento,
isto é, o respectivo cancelamento das exigências.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Sujeição Passiva e Incompetência Ativa
A Recorrente alega nulidade do lançamento por erro no sujeito passivo, pois o
imóvel estava relacionado à filial, e incompetência ativa, pois a fiscalização foi conduzida por
município diferente da localização da filial.
Não há que se falar em nulidade quando a Recorrente é a responsável pelo
pagamento do tributo em questão. Todos os documentos apresentados pela empresa são da
matriz, inclusive a DIAT/DITR (fls. 208/214).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
5
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Acerca da incompetência ativa, destaque-se a seguir o que dispõe as Súmulas CARF
acerca da matéria:

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido, não há que se falar em Sujeição Passiva e Incompetência Ativa

Mérito
A Fiscalização procedeu ao lançamento referente:
1. Ao ganho de capital, a partir da requisição da escritura pública de compra e
venda lavrada no 1° Tabelião de Notas de São João da Boa. Vista/SP do
imóvel que foi alienado pela Fazenda Bela Vista em 18/09/2009, por R$
370.000,00, bem como das matrículas mantidas no cartório de registro de
imóveis dos imóveis que foram alienados pela Fazenda Bela Vista em
18/09/2009 por R$ 1.930.000,00 e por R$ 370.000,00, com base no artigo
521, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99);
2. Multa e juros isolados, tendo em vista a constatação de distribuição de lucro
sob valor acima do lucro contábil, cuja diferença ensejaria a incidência do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme o parágrafo 3o do artigo
48 da Instrução Normativa SRF n° 93/1.997. Portanto, em razão da não
retenção e recolhimento do IRRF, procedeu-se ao lançamento da multa de
ofício e dos juros de mora, isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do Imposto, até a data fixada para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual da pessoa física. Assim, o valor total pago a título de lucros
distribuídos foi considerado líquido, ensejando o reajustamento do
rendimento bruto.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
6
A recorrente asseverou, por ocasião do Recurso Voluntário, que o lançamento foi
realizado em desacordo com a sistemática de apuração especial estabelecida em regra específica.
Afirma que, “em se tratando de alienação de imóvel rural adquirido antes de 01/01/1997, a
sistemática de apuração do ganho de capital é a estabelecida no artigo 19 na Lei n° 9.393/96”.
A DRJ entende que o conflito entre o art. 521 e o art. 523 é apenas aparente. Afirma
que o art. 14 da Lei 9.393 de 1996, referido no art. 523 do RIR, trata do preço da terra para fins de
apuração do valor de ITR e assevera que o ganho de capital citado no art. 523 se refere à venda do
imóvel rural especificamente a terra nua e não todo o imóvel rural. E conclui que, ainda que se
considere irreal o valor contábil dos imóveis alienados, não há como considerar outro valor que
não o informado na contabilidade do contribuinte já que o ganho de capital, a teor do § 1o do art.
521 “corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil”.
A Declaração de Voto proferida por ocasião do julgamento da DRJ destaca que, “em
se tratando de alienação de imóvel rural, a apuração dos ganhos de capital deve observar a regra
especial tratada no artigo 523 do RIR/1999. Acontece que a Autoridade Fiscal desconsiderou o
critério de apuração do ganho de capital pelo VTN (regra especial), muito embora o contribuinte
tenha apresentado DIAT no ano da alienação, em conseqüência apurou-se o ganho de capital
considerando os valores das transações – diferença entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil (regra geral).” No entanto, afirma que, embora a contribuinte tenha apresentado a DITR
no ano da alienação, não apresentou informações sobre a DITR do ano de aquisição do imóvel,
entendendo assim que deve ser aplicada a regra geral (521 do RIR/1999) para aferição do ganho
de capital sobre a venda desse imóvel.
Para a análise da presente questão, necessário se faz verificar a data em que foi
adquirido o imóvel objeto da questão em comento.
Conforme se destaca às fls. 205/206, a Companhia Agrícola Bela Vista de Poços de
Caldas, que passou a ser denominada Fazenda Bela Vista adquiriu de Narciso Ferreira Andrade e
sua esposa Leonésia do Lago Andrade, a Fazenda Capão da Onça, em 07/10/1966, pelo valor
atribuído de Cr$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil Cruzeiros), conforme abaixo se destaca do
documento adunado aos autos:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
7

Conforme visto, o lançamento foi perfectibilizado nos termos do disposto no artigo
521, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda então vigente, sem levar em consideração que no
caso se tratava de imóvel rural, adquirido em 1966, cuja disposição específica para a apuração do
ganho de capital se daria conforme a regra do parágrafo único do artigo 19 da Lei n° 9.393/96,
reproduzida no artigo 523 do RIR/1999, senão vejamos:

Lei n° 9.393/96
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto
no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
RIR/1999
Art. 523. A partir de 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor
da Terra Nua - VTN constante do Documento de Informação e Apuração do ITR -
DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação, respectivamente (Lei no 9.393, de
1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
parágrafo único do art. 136 e nos incisos I e II do art. 522 (Lei no 9.393, de 1996,
art. 19, parágrafo único).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
8

Dessa forma, no caso de alienação de imóvel rural adquirido antes de 01/01/1997
deve ser observada a apuração especial do lucro imobiliário rural prevista no artigo 19, caput e
parágrafo único, da Lei no 9.393/1996, segundo a qual, o ganho de capital de imóvel rural deve
corresponder à diferença entre o VTN do período da alienação e o custo de aquisição constante
na escritura pública de compra.
Nos termos dos documentos adunados aos autos, consta o valor de aquisição do
imóvel rural em 1966 foi de Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzados novos) e a
entrega da DIAT/DITR do ano de alienação, com o valor do VTN de R$ 30.018,10 (fls. 208/214)
Claramente, o que se percebe é que ocorreu um erro no lançamento, quando da
constituição do crédito tributário, no que tange ao cálculo do montante do tributo devido, tendo
em vista a não aplicação da regra especial tratada no artigo 523 do RIR/1999, embora tenha sido
apresentado pela contribuinte, em resposta à intimação durante o procedimento de fiscalização, o
Registro do imóvel rural, com as devidas especificações.
Na realidade, apenas com o julgamento proferido pela DRJ e com a Declaração de
Voto adunada à decisão, é que a Turma Julgadora, constatou que a Autoridade Fiscal
desconsiderou o critério de apuração do ganho de capital pelo VTN (regra especial), muito embora
o contribuinte tenha apresentado DIAT no ano da alienação, concluindo que apesar do erro, não
restaria prejudicado o lançamento, pois o cálculo pelo valor da transação se deu porque a
contribuinte não apresentou informações sobre a DITR do ano de aquisição do imóvel.
Ocorre que, além de não existir qualquer motivação no lançamento da razão pela
qual não se aplicou a regra especial para imóvel rural, é errônea a conclusão firmada pela decisão
de piso, quando não observa a norma do parágrafo único do artigo 19 da Lei n° 9.393/96, ao
dispor que, na falta do DIAT do ano de aquisição do imóvel, os custos de aquisição e alienação do
imóvel rural devem ser equiparados ao valor constante dos respectivos instrumentos negociais,
uma vez que referida conclusão está em descordo com a norma de regência da matéria.
A existência de regra específica para o cálculo do ganho de capital de imóvel rural
adquirido antes de 1997, somente poderia ser suprimida na sua aplicação, caso não existisse
qualquer informação apresentada pelo contribuinte e, ainda assim, com base no artigo 14 da Lei
no 9.393/96, com a devida motivação a partir de todo o procedimento fiscal para colher as
informações necessárias e proceder a apuração do tributo devido.
O entendimento de que valor de aquisição é o constante da escritura de compra e
venda do imóvel, nos termos do art. 19, parágrafo único, da Lei 9.393/96, já foi exarado no âmbito
do CARF, quando do julgamento do Acórdão no 1202-001.602, que apenas concluiu pela não
aplicação da regra especial, em face da não apresentação da DIAT. Vejamos:

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
9
Assim, não se deixou de reconhecer a aplicabilidade do regime especial de
apuração para a empresa que apure o lucro pelo Regime do Lucro Real, como
querem fazer crer os recorrentes; ao contrário, o acórdão de impugnação
reconhece a aplicabilidade de tal regime, tanto que, como dito, determinou a
retificação do lançamento fiscal para que seja considerado, como valor de
aquisição, o constante da escritura de compra e venda do imóvel, em aplicação do
art. 19, parágrafo único, da Lei 9.393/96.
Ocorre que, quanto ao valor da alienação, embora postulem os recorrentes a
aplicação da VTN da data da venda para fins de apuração do ganho de capital,
deixaram de comprovar o envio dos Documentos de Informação e apuração do
ITR (DIAT) correspondente ao ano de 2018 – sequer fazendo a indicação de que
valor seria este, deixando de impugnar especificamente o lançamento e de
apresentar os documentos e informações necessárias ao exame de sua pretensão.

No entanto, quanto ao modo de aferição do ganho de capital em razão da não
apresentação da DIAT, os Tribunais Regionais Federais vêm se pronunciando no sentido de que a
quantia que, na alienação do imóvel rural, exceder o valor da terra nua, não pode ser tributada a
título de ganho de capital. Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO VALOR DA ALIENAÇÃO . ART. 19 DA LEI No 9.393, DE 1996. VALOR DA
TERRA NUA . ART. 19, VI, 'B' E § 2o, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 84, DE
2001. ILEGALIDADE. 1 . O ganho de capital obtido com a alienação de imóvel
rural, para fins de apuração do imposto de renda, corresponde à diferença entre
o valor de alienação, apurado com base no Valor da Terra Nua-VTN, e o custo de
aquisição, apurado com base no VTN à data de aquisição (se tiver ocorrido a
partir de janeiro de 1997), ou com base no valor da escritura pública (se imóvel
tiver sido adquirido antes de janeiro de 1997). 2. A Lei no 9.393/96 não
condiciona a utilização do VTN na apuração do ganho de capital à dedução das
benfeitorias realizadas no imóvel como custo ou despesa da atividade rural . 3. A
quantia que , na alienação do imóvel rural, exceder o valor da terra nua, não pode
ser tributada a título de ganho de capital podendo ser tributada como resultado
da atividade rural, se for o caso. 4. Caso em que o lançamento é nulo por erro
quanto à apuração da base de cálculo do tributo. (TRF-4 - AC - Apelação Cível:
50415272920234047100 RS, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento:
16/04/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 22/04/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS DE IMÓVEL RURAL . CUSTO DE AQUISIÇÃO E VENDA. LEI 9.393,
ARTS. 14 E 19 . IN 84/01, ART. 10, §2o. 1. A apuração do ganho de capital na
cessão de direitos hereditários de imóvel rural sujeita-se ao disposto no art . 19 da
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
10
Lei no 9.393/96. 2. Não havendo a apresentação da DIAT, é ilegal considerar como
custo de aquisição e valor de alienação o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação . Para tanto, devem ser utilizadas as
informações sobre preços de terras, constantes de sistema instituído pela SRFB,
bem como os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (TRF-4 - AC - Apelação Cível:
50052756020194047102 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de
Julgamento: 13/03/2024, 1a Turma, Data de Publicação: 14/03/2024)
E M E N T A TRIBUTÁRIO – VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIAT –
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL – VALOR DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – LEI
9.393/1996 – PORTARIA 477/2002 – IN-SRF 84/2001 – ILEGALIDADE – APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA 1. A Lei no 9.393/96 prescreve em seu artigo 8o que os
contribuintes do ITR entregarão anualmente o Documento de Informação e
Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel rural, observadas data e
condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal . Sendo que, no DIAT
constara o valor da terra nua (VTN) do imóvel, que será o preço das terras em 1o
de janeiro do a que se referir a DIAT. 2. O artigo 14 da Lei no 9.393/91 cuida da
forma de obtenção do valor da terra nua para os casos de falta de entrega de
DIAT, subavaliação e informações incorretas ou fraudulentas . 3. O artigo 19 da Lei
9.393/96 trata da forma de apuração do ganho de capital na alienação de imóveis
rurais, adquiridos após 1o de janeiro de 1997, estabelecendo que o custo de
aquisição e valor de venda do imóvel rural será o valor da terra nua declarado em
DIAT, com exceção das hipóteses previstas no citado artigo 14 da Lei 9.393/96 . 4.
Para regulamentar o artigo 14 da Lei 9.393/96, no que se refere à apuração do
valor da terra, no caso de ausência de DIAT, foi editada a Portaria 477/2002,
estabelecendo a metodologia para a sua obtenção. 5 . A forma de obtenção do
valor da terra, no caso de ausência de DIAT, prescrito na Lei no 9.393/1996 é
flagrantemente diverso do determinado na Instrução Normativa 84/2001. Fato
este que determina a ilegalidade da IN 84/2001 por usurpar a previsão legal na
fixação do valor da terra. 6 . Não sendo o valor de alienação a base para a fixação
do valor da terra, assim fica prejudicado o pedido para que o Imposto de Renda
não incida sobre a correção monetária. 7. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 -
ApCiv: 50019292720214036143 SP, Relator.: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de
Julgamento: 20/09/2023, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema
DATA: 04/10/2023)

Em vista de todo o exposto, destoa da regra normativa a forma como realizado o
lançamento. Nos termos previstos no parágrafo único do artigo 19 da Lei no 9.393/1996, a
alienação de imóvel rural adquirido antes de 01/01/1997 deve observar a apuração especial,
segundo a qual, o ganho de capital do imóvel rural deve corresponder à diferença entre o VTN do
período da alienação e o custo de aquisição constante na escritura pública de compra.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.252 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720341/2013-65
11
Dessa forma, tendo em vista a existência de erro de direito em face da aplicação
equivocada do dispositivo legal, resta insubsistente o lançamento que apurou ganho de capital, e
reflexos, de imóvel rural sem a análise e aferição pela regra especial aplicada ao caso específico.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar alegada
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 318
DF CARF MF
Original